Tribunal: CARF
Processo: 13151.720014/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13151.720014/2015-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.281 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL - OPÇÃO
Recorrente
JUCHEM & JUCHEM LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-70.381 - 4a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face
do indeferimento, constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fl. 24 (data de registro em 09/02/2015), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 29/01/2015.
A opção foi indeferida em virtude de existir o débito inscrito em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN) a título de SIMPLES
NACIONAL
(código
1507)
n°
de
inscrição
1241400384030
(processo
n°
10183.512053/2014¬35); o qual não se encontrava com a exigibilidade suspensa, com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13151.720014/2015-56
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

fundamento no inciso V, artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
Cientificada dessa pendência a pessoa jurídica interessada apresentou
em 11/02/2015 a manifestação de inconformidade de fls. 02/04 protestando, em síntese,
que foi solucionado até a data limite para deferimento da opção.
Anexa documentos a sua defesa e, solicita o seu enquadramento no
Simples Nacional.
É o relatório.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-70.381, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas
pessoas jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao
INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data
limite estipulada para formular a opção.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2015 em virtude da existência de débito inscrito em Dívida
Ativa da União que o contribuinte integralmente contesta.
2. A Lei Complementar n° 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional
a existência de débitos:
Lei Complementar n° 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
3. Consoante o que dispõe a Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de
2011, tal impedimento era passível de regularização, desde que tal
regularização se desse no mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo
Simples Nacional:
Resolução CGSN n° 94/2011
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
- efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(... )
4. Excepcionalmente para o ano de 2015 o prazo para regularização das
pendências motivadoras dos indeferimentos da opções dos contribuintes pelo
Simples Nacional encerrou-se em 06/02/2015, conforme notícia a seguir
transcrita assinada pela Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Simples
Nacional no sítio do Simples Nacional (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompl eta.aspx?id=14bb352c-3e65-4ba2-ba76-20de6d004f01):
Prazo de opção pelo Simples Nacional termina hoje, 30 de janeiro - 30/01/2015
Os pedidos de opção pelo Simples Nacional para empresas em atividade, com validade
para 2015, poderão ser feitos até às 23h59m do dia 30/01/2015, horário de Brasília.
Eventuais pendências junto à Receita Federal do Brasil não impedem a formalização
do pedido de opção, mas referidas pendências devem ser resolvidas até o dia
06/02/2015, sob pena de causar o indeferimento do pedido.
Não há necessidade de o contribuinte comparecer às unidades de atendimento da
Receita Federal. A maior parte das pendências pode ser resolvida pela Internet, a
exemplo dos pedidos de parcelamento. Importante destacar que o pedido de
parcelamento, para ser deferido, deve ter a primeira parcela paga até dois dias antes
do prazo final para regularização. Ou seja, na hipótese de parcelamento, o valor da
entrada deve ser pago até o dia 04/02/2015.
As multas relativas à GFIP que se enquadrem na hipótese de anistia, em face do
disposto nos artigos 48 a 50 a Lei n° 13.097/2014, não impedirão, por si só, o
deferimento do pedido de opção.
O resultado final da opção será divulgado dia 13 de fevereiro de 2015, no item Simples
- Serviços > Opção > Acompanhamento da formalização da opção pelo Simples
Nacional.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
5. No caso em exame, a 'Informação Fiscal SEORT/DRF - Cuiabá N°
0060/2015' de fls. 32 a 34, prestada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Cuiabá -MT, esclarece a questão posta nos autos, informando que
não houve a regularização das pendências no prazo estabelecido pela
legislação; motivo pelo qual a adoto como razão de decidir no presente voto:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Informação Fiscal SEORT/DRF - Cuiabá N° 0060/2015
1. O contribuinte acima identificado efetuou Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2015 na data de 29/01/15, dentro, portanto, do
prazo legal (fl. 24).
2. A Solicitação efetuada pelo contribuinte foi indeferida por meio de Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 24), pela existência de
pendência(s) referente(s) a débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
(...)
9.
No presente processo não consta a cópia do protocolo do pedido de baixa do
débito apontado como impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, conforme alegado
pelo contribuinte. Entretanto, o contribuinte apresentou as cópias dos comprovantes de
pagamento referentes ao débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional.
10. Em relação aos comprovantes apresentados pelo contribuinte cabem as
considerações a seguir.
11. O débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional se refere à Inscrição em DAU
n° 12.4.14.003840-30 (fls. 28 a 30), composta dos seguintes débitos: Simples Nacional
período de apuração 05/12 (valor de principal R$ 993,47) e Simples Nacional período
de apuração 07/12 (valor de principal R$ 1.584,02).
12. Sendo que a Inscrição em DAU ocorreu na data de 04/07/2014 (fl. 28).
13. Em anexo à Impugnação apresentada o contribuinte apresenta comprovantes
referentes a dois pagamentos efetuados na data de 30/09/2014 (fl. 22): pagamento no
valor total de R$ 1.383,70 e pagamento no valor de R$ 2.184,52.
14. Em consulta aos sistemas de informação disponíveis para a Receita Federal do
Brasil (fl. 31), verificam-se as seguintes informações a respeito dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte na data de 30/09/14: o pagamento no valor total de R$
1.383,70 se refere ao Simples Nacional do período de apuração 05/12 (valor de
principal R$ 993,47) e o pagamento no valor total de R$ 2.184,52 se refere ao Simples
Nacional do período de apuração 07/12 (valor de principal R$ 1.584,02).
15.
Sendo que ambos os pagamentos referidos no parágrafo anterior se encontram
sem alocações.
16. Conforme já relatado, em relação à Inscrição DAU n° 12.4.14.003840-30 (fls. 28
a 30), composta dos débitos de Simples Nacional período de apuração 05/12 (valor
de principal R$ 993,47) e Simples Nacional período de apuração 07/12 (valor de
principal R$ 1.584,02), a data da inscrição em DAU foi 04/07/14. E os pagamentos
efetuados pelo contribuinte referente aos débitos de Simples Nacional de período
de apuração 05/12 e 07/12 (débitos que constam da Inscrição DAU n°
12.4.14.003840-30) ocorreram apenas na data de 30/09/2014.
17. Ou seja, os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte no âmbito da Receita
Federal do Brasil, sendo que na data em que foram efetuados os pagamentos os débitos
já se encontravam inscritos em Dívida Ativa da União.
18. Não houve, portanto, a regularização das pendências no prazo estabelecido
pela Legislação.
(...) (Sublinhados acrescidos)
6. Pelas telas de fls. 28 a 30, retiradas dos sistemas internos da PGFN (consulta
em 13/02/2015), constata-se que, na data limite de 06/02/2015 permitida pela
legislação que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar as
pendências que impediram a sua inclusão nesse regime de apuração a partir do
ano de 2015, o débito de SIMPLES NACIONAL (código 1507) n° de
inscrição 12414003840-30 (processo n° 10183.512053/2014-35), relacionado
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

no "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional" de fl. 24,
encontrava-se como devedor (em aberto) na situação de "ATIVA NÃO
AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR".
7. Assim, uma vez que efetivamente esse débito de SIMPLES NACIONAL
(código 1507) n° de inscrição 12414003840-30 inscrito em Dívida Ativa da
União que motivou o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples
Nacional para o ano de 2015 não foi regularizado até a data limite de
06/02/2015 permitida pela legislação, correto o indeferimento do pedido de
inclusão nessa sistemática de apuração.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual apresenta as seguintes razões para reforma da decisão a quo:
a) Preliminarmente, afirma que em nenhum momento recebeu qualquer aviso ou
comunicado da inscrição dos débitos na dívida ativa da União.
b) No mérito, alega que a permanência do crédito tributário nos dois órgãos
(RFB e PGFN) induziu o contribuinte ao erro, que mesmo pagando o crédito
tributário no âmbito da RFB, culminou a sua exclusão do Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Da Preliminar
A recorrente afirma que que em nenhum momento recebeu qualquer aviso ou
comunicado da inscrição dos débitos na dívida ativa da União, por esse motivo não teve o direito
de ampla defesa e do contraditório e nem prazo para realizar o pagamento.
Em princípio, a recorrente deveria ter apresentado as referidas alegações em
processo de revisão de débitos na dívida ativa, contudo dentro do contexto fático, em que
ocorreu pagamentos através de DASN de débitos inscritos em dívida ativa, entende-se que tal
questão deve ser analisado dentro do mérito, embora não seja caso de nulidade do presente
processo.
No presente caso, o contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fls. 24), no qual constava a existência de Débito inscrito em
Dívida Ativa da União (Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme reproduzido a seguir:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Constata-se que foi disponibilizado à recorrente a opção de impugnar o
indeferimento pelos Simples Nacional. Houve ainda o prazo até 06/02/2015 para regularização
das pendências motivadoras do indeferimento.
Ressalta-se que a recorrente teve o direito de ampla defesa e do contraditório e
também o prazo para realizar o pagamento.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade alegada pela recorrente.

Do Mérito
A recorrente alega que a permanência do crédito tributário nos dois órgãos (RFB e
PGFN) induziu o contribuinte ao erro, que mesmo pagando o crédito tributário no âmbito da
RFB, culminou a sua exclusão do Simples Nacional, in verbis:
No item 17 da informação Fiscal SEORT/DRF - Cuiabá 060/2015,
diz que: os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte no âmbito da Receita
Federal do Brasil, sendo que na data em que foram efetuados os pagamentos os
débitos já se encontravam inscritos em Dívida Ativa da União;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Ora, as guias para pagamento (DASN) foram emitidas pelo
contribuinte através do portal PGDA-D, acessando a área de cálculo específica
do contribuinte no Portal do Simples
Nacional
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp, e foram pagas
em 30/09/2014;
Se os débitos já se encontravam inscritos em Dívida Ativa da
União, ou seja, no âmbito da PGFN, então porquê foi permitida a emissão das
guias (DASN) no âmbito da RFB?
Ou eles (débitos) estão no âmbito da RFB ou no âmbito da PGFN.
Nesse caso, ficou claro que os débitos constavam tanto no âmbito
da RFB quanto na PGFN, induzindo o contribuinte ao erro, não por sua culpa,
mas sim por uma falha GRAVE no sistema de emissão das guias do Simples
Nacional, pois se eles já foram inscritos em dívida Ativa da União, NÃO
deveriam mais ser disponibilizados para emissão e pagamento no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
[...]
No caso em tela, não se questiona a encaminhamento do crédito
tributário à PGFN, mas sim, o porquê de mesmo depois de encaminhado a PGFN
o crédito tributário permaneceu no âmbito da Receita Federal do Brasil.
[...]
Se o crédito foi encaminhado a PGFN, automaticamente saiu da
competência da Receita Federal do Brasil, cobrar ou receber o mesmo, pois são
órgãos completamente distintos.
Ademais, o artigo 159 do código civil diz: Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
Portanto, no caso em tela, houve a negligência por parte da
Receita Federal do Brasil em manter o crédito tributário no âmbito da RFB
mesmo após do mesmo ser encaminhado a PGFN e inscrito em Dívida Ativa da
União.
A permanência do crédito tributário nos dois órgãos (RFB e
PGFN) induziu o contribuinte ao erro, que mesmo pagando o crédito tributário
no âmbito da RFB, culminou a sua exclusão do Simples Nacional.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.281 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13151.720014/2015-56

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para opção pelo regime do Simples Nacional. Em especial os
seguintes questionamentos:
a. O contribuinte teve ciência das inscrição dos débitos na dívida
ativa da União?
b. Após a inscrição em dívida ativa é permitida a emissão das guias
(DASN) no âmbito da RFB?
c. Os pagamento efetuados pela recorrente, mesmo que em código e
guia diversa, são suficientes para quitação dos débitos em dívida
ativa ou havia valores residuais após o prazo para quitação das
pendências?
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas, documentos e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital